Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA DEFERIDA. SENTENCIADA EM TERÇO FINAL DE GRAVIDEZ E GESTAÇÃO DE RISCO. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante, podendo ser aplicado analogicamente para o cuidado de genitores idosos e com problemas de saúde, em interpretação extensiva.
2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para apenados nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. Excepcionalidade demonstrada no caso concreto, porquanto a sentenciada se encontra no terço final de gravidez e apresentou complicações em virtude de Diabetes mellitus, circunstâncias que justificam a concessão da prisão domiciliar por motivos humanitários.
4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.